Tribunal: TJPA
Processo: 0002790-21.2013.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002790-21.2013.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINERCY DE MARIA PUREZA FRANCA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a reintegração da policial militar excluída do quadro da corporação. O agravante sustenta a legalidade do ato administrativo de exclusão e a inexistência de afronta à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão é referente à legalidade da exclusão da recorrente da Polícia Militar, considerando se foram observados os princípios norteadores da atuação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Administração Pública, ao aplicar a penalidade de exclusão, deixou de considerar circunstâncias atenuantes previstas no artigo 18 do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, comprometendo a correta dosimetria da pena.

4.A exclusão a bem da disciplina, nos termos do artigo 98, VI, da Lei nº 5.251/85, possui natureza disciplinar, exigindo a observância dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, sob pena de nulidade.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que a exclusão de servidor público sem adequada dosimetria da penalidade caracteriza ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A reedição de ato administrativo com nova fundamentação para exclusão de servidor, após decisão judicial transitada em julgado que anulou o primeiro ato, afronta a coisa julgada.

2.A penalidade de exclusão de policial militar deve observar as circunstâncias atenuantes e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de nulidade.

3.O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos que imponham penalidades disciplinares quando verificada afronta à coisa julgada ou desrespeito à proporcionalidade na dosimetria da pena.

.......................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; Lei nº 5.251/85, arts. 98, VI, e 123; Código de Ética e Disciplina da PMPA, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 705, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 3ª Seção, j. 22.08.2001; TJ-PA, APL nº 0000381-04.2015.8.14.0200, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 28.11.2016; TJ-PA, REEX nº 200730084338, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 29.04.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo ente público, mantendo a sentença que determinou a reintegração de
MINERCY MARIA PUREZA FRANÇA
ao quadro da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando, em síntese que a decisão monocrática fundamentou equivocadamente na existência de descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, sendo que o Estado procedeu à anulação da decisão administrativa de exclusão proferida em 2005, em cumprimento ao mandado de segurança 000896-88.2005.814.0200. A nova decisão administrativa de 2008 que determinou a exclusão da recorrida observou todos os princípios administrativos e garantias legais aplicáveis.

Alegou que o ato administrativo questionado respeitou os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, levando em consideração circunstâncias atenuantes, como os elogios e conduta pregressa da autora. Todavia, a gravidade da transgressão disciplinar justificou a sanção aplicada.

Argumenta que a decisão judicial recorrida afronta o princípio da independência entre os Poderes, uma vez que houve regular processamento de Conselho de Disciplina (CD), culminando na aplicação da sanção pela Administração Pública, sem qualquer ilegalidade detectada.

Ressalta que a exclusão da autora baseou na condenação transitada em julgado pelo crime de peculato-apropriação (art. 303 do Código Penal Militar), decisão proferida no âmbito da 3ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Pará, o que reforça a legitimidade do ato administrativo questionado

Ante o exposto, requer o provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, julgando-se improcedente a ação de reintegração ao cargo público.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
23885199
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Em que pese a argumentação do recorrente, não se vislumbra qualquer erro material ou omissão na decisão monocrática que justifique sua modificação. A menção ao cumprimento ou descumprimento de decisão judicial no Mandado de Segurança nº 000896-88.2005.814.0200 não altera a essência do julgamento quanto à nova decisão administrativa que culminou na exclusão da recorrente a bem da disciplina. Ainda que o recorrente sustente que a exclusão tenha violado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise realizada na decisão considerou adequadamente os elementos fáticos e normativos do caso. Dessa forma, inexistindo vício capaz de macular a decisão ora recorrida.

Conforme destacado na decisão recorrida, o primeiro ato administrativo de exclusão foi declarado nulo pelo Mandado de Segurança nº 2005.1.000103-1, cujo acórdão transitou em julgado. A Administração, no entanto, expediu novo ato de exclusão, com alteração da fundamentação, afrontando diretamente a coisa julgada, em violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Convém ressaltar mais uma vez que a exclusão da recorrida ocorreu sem a devida observância das circunstâncias atenuantes previstas no artigo 18 do Código de Ética e Disciplina da PMPA, que consideram fatores como bom comportamento e relevantes serviços prestados. Tal omissão compromete a dosimetria da penalidade aplicada, contrariando o princípio da proporcionalidade e individualização da sanção.

Além disso, conforme exposto na decisão recorrida, a exclusão a bem da disciplina possui natureza disciplinar, configurando uma modalidade de exclusão do serviço ativo, nos termos do artigo 98, caput, inciso VI, da Lei nº 5.251/85, que institui o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará.

CAPÍTULO II - DA EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

SEÇÃO I - DA OCORRÊNCIA

Art. 98 - A exclusão do serviço ativo da Policial-Militar e o consequente desligamento da Organização, a que estiver vinculado o Policial- Militar, decorrem dos seguintes motivos:

I - Transferência para a reserva remunerada;

II - Reforma;

III - Demissão;

IV - Perda de posto e patente;

V - Licenciamento;

VI - Exclusão a bem da disciplina;

VII - Deserção;

VIII - Falecimento;

IX - Extravio.

O referido diploma legal disciplina a modalidade de exclusão no seu art.123, nos seguintes termos:

Art. 123 - A exclusão a bem da disciplina será aplicada
ex-offício
ao Aspirante-a-Oficial PM/BM ou às praças com estabilidade assegurada:

I - Sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haverem sido condenados em sentença transitada em julgado por aquele Conselho ou Tribunal Civil, à pena restritiva da liberdade individual superior a 02 (dois) anos ou nos crimes previstos na legislação concernente à segurança do Estado à pena de qualquer duração;

II - Sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haverem perdido a nacionalidade brasileira;

III - Que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina, previsto no artigo 51 e, neste, forem considerados culpados.

Parágrafo Único - O Aspirante-a-Oficial PM/BM ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina só poderá readquirir a situação Policial-Militar anterior:

a) Por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão for consequência de sentença daquele Conselho;

b) Por decisão do Comandante Geral da Polícia Militar, se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado em Conselho de Disciplina.

É relevante reiterar que se trata de uma sanção destinada a transgressões de caráter gravíssimo. Assim, ao deixar de aplicar a atenuante mencionada, o Comandante-Geral da PMPA não observou a correta dosimetria da pena, em conformidade com o Código de Ética e Disciplina da PMPA.

Nesse contexto, destaca-se a jurisprudência
:

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORAS PÚBLICAS - INSS - DEMISSÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO -
DOSIMETRIA DA PENA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA - ILEGALIDADE - CONCESSÃO
. 1 - São de autoria do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social os atos praticados objetos deste writ, quais sejam, as Portarias n.º 5.752 e 5.753, ambas de 05.05.2000, que determinaram a demissão das impetrantes do quadro de servidores do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2 - Falece de juridicidade a assertiva da inadequação da via processual eleita, posto que os autos estão com provas fartamente produzidas, sendo estas pré-constituídas. Logo, desnecessária a dilação probatória. Preliminar desacolhida. 3 - No mérito, deve a autoridade competente, na aplicação da penalidade, em respeito ao princípio da proporcionalidade (devida correlação na qualidade e quantidade da sanção, com a grandeza da falta e o grau de responsabilidade do servidor), observar as normas contidas no ordenamento jurídico próprio, verificando a natureza da infração, os danos para o serviço público, as circunstâncias atenuantes ou agravantes e os antecedentes funcionais do servidor. Inteligência do art. 128, da Lei nº 8.112/90. 4 - Ademais registro que, por se tratar de demissão, pena capital aplicada a um servidor público, a afronta ao princípio supracitado constitui desvio de finalidade por parte da Administração, tornando a sanção aplicada ilegal, sujeita a revisão pelo Poder Judiciário. Deve a dosagem da pena, também, atender ao princípio da individualização inserto na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XLVI), traduzindo-se na adequação da punição disciplinar à falta cometida. 5 - Precedente da 3a. Seção (MS 6.663/DF). 6 - Preliminares rejeitadas e ordem concedida para determinar que sejam anulados os atos que impuseram a pena de demissão às impetrantes, com a consequente reintegração das mesmas nos cargos que ocupavam, sem prejuízo de que, em nova e regular decisão, a administração pública aplique a penalidade adequada à infração administrativa que ficar efetivamente comprovada. 7 - Quanto aos efeitos financeiros, estes devem ser pleiteados na via própria, a teor da Súmula 271/STF. Custas ex lege. Sem honorários advocatícios a teor das Súmulas 512/STF e 105/STJ. (STJ, MS 705, Processo: 200000476307 UF: DF Órgão Julgador: 3ª Seção, Data da decisão: 22/08/2001 Documento: STJ000412186, Relator(a) JORGE SCARTEZZINI, DJ DATA:04/02/2002 PÁGINA:272).

Inclusive, importante mencionar precedente deste E. TJPA.

APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. AFRONTA AO ART. 5º, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA ANULAÇÃO DO PAD E CONSEQUENTEMENTE DO ATO ADMINISTRATIVO - A REINTEGRAÇÃO DO POLICIAL/RECORRENTE - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. Não há dúvidas de que os atos administrativos podem passar pelo crivo do Poder Judiciário. A correção pelo Poder Judiciário de ilegalidade ou abusividade de ato administrativo de competência dos Poderes constituídos, não afronta o princípio da separação, independência e harmonia. Isso porque o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, previu que não será excluída da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. (Precedentes). É nula a decisão que não atende ao princípio de Isonomia da legalidade, em relação ao momento da dosimetria da pena, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, dispostos na Lei nº 6.833/2006, que instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, os quais devem ser observados, assim como os previstos no art. 5º, "caput", da Constituiçãoa1 Federal, segundo o qual todos são iguais perante a lei, não podem ser ignorados. Entretanto, na hipótese em apreço estes não foram seguidos. In casu, a pena de exclusão cominada ao recorrente é diferente dos demais milhares que responderam o Processo Administrativo Disciplinar, em que os policiais foram acusados de participação em condutas semelhantes e de idênticas circunstâncias judiciais. Nesse sentido, é a premissa de que não pode ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação. (Precedentes). Feita essa digressão, assinala-se a desconstituição que a r. sentença recorrida, e por consequência a anulação do PAD Procedimento Administrativo Disciplinar? que resultou no ato administrativo de expulsão do Policial Militar das Fileira da Corporação. A reintegração do policial/recorrente JOÃO RODOLFO DOS SANTOS é a medida que se impõe, bem como, o ressarcimento das quantias que deixou de perceber, observando-se, entretanto, as parcelas atingidas pela prescrição, devendo der apuradas as progressões funcionais a que o autor faria jus, caso nunca tivesse sofrido tal penalidade. À unanimidade, nos temos do voto do Desembargador relator, Recurso voluntário desprovido. Sentença confirmada em Reexame Necessário.

(TJ-PA - APL: 00003810420158140200 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/11/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 01/12/2016)

.................................................................................

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA REINCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR LICENCIAMENTO EX OFFICIO PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REJEITADA MÉRITO ILEGALIDADE DO ATO DISCIPLINAR NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. Em que pese ter sido devidamente observado o procedimento disciplinar instaurado em desfavor do Impetrante/Apelado, verifica-se que por ocasião da aplicação da penalidade, a autoridade coatora deixou de fazê-lo em cotejo com provas essenciais à imposição de uma pena, as quais devem ser avaliadas em face do princípio da proporcionalidade. A autoridade coatora, ao aplicar a punição de excluir o soldado das fileiras da polícia Militar, deixou de atender a dosimetria constante no Código de Ética, violando não só o princípio da legalidade, como também o da proporcionalidade, razão pela qual não merece reparos a escorreita decisão singular de anular a exclusão do Impetrante/Apelado da corporação. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

(TJ-PA - REEX: 200730084338 PA, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2013, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/05/2013)

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2025